Tribunal: TJPA
Processo: 0803131-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803131-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: RAYLSON DOS SANTOS GOMES

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0803131-51.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
THIAGO GUILHERME ALMEIDA ABEN-ATHAR

(OAB/PA n° 26.021)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

PACIENTE:
RAYLSON DOS SANTOS GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO –
DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – PROCESSO SEGUE CURSO EM TEMPO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 - DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO:
Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a instrução do feito já foi finalizada, já restando apresentadas as alegações finais, e estando a sentença em elaboração.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, sobretudo diante do panorama atual de pandemia de Covid-19, que naturalmente dificultou a marcação de audiências, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário, e precipuamente pelo fato de a Sentença já estar em elaboração, e na iminência de ser prolatada.

2 - DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:
Não merece prosperar também este pleito, quando as provas dos autos demonstram a extrema gravidade do delito supostamente perpetrado pelo paciente, o qual, ao que indicam as provas colhidas na fase investigativa, estava dentro de uma Van de transporte de pessoas, quando anunciou o assalto, na companhia de um comparsa. Tendo estes subtraído os bens dos passageiros e motorista da Van. Todavia, no veículo havia um policial militar à paisana, o qual tentou intervir na ação criminosa, e se iniciou uma troca de tiros dentro do automóvel, colocando em risco a integridade física de todos os que ali estavam, sendo relevante destacar que o referido policial teve sua vida ceifada em decorrência da ação criminosa.

Insta salientar, que após o delito o paciente se manteve na condição de foragido da Justiça, e somente foi citado no Sistema Penal, quando já estava preso, tanto é que em razão deste fato o processo inicial precisou ser desmembrado, restando ainda destacado na decisão segregatória que o paciente é possuidor de antecedentes criminais negativos, o que indica a sua recalcitrância delitiva.

Constata-se, por consequência, que permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, que justificaram a prisão do paciente (garantia da ordem pública; para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal), impondo-se a medida segregatória como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

3 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, 20 de maio de 2021.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0803131-51.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
THIAGO GUILHERME ALMEIDA ABEN-ATHAR

(OAB/PA n° 26.021)

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA

PACIENTE:
RAYLSON DOS SANTOS GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS

impetrado por
THIAGO GUILHERME ALMEIDA ABEN-ATHAR (OAB/PA n° 26.021)
, em favor de
RAYLSON DOS SANTOS GOMES
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BENEVIDES/PA
.

Consta dos autos que o paciente está sendo processado penalmente pela suposta prática dos delitos previstos no art. 157, §2º, incisos I e II (roubo majorado), §3º (latrocínio), do CPB.

Assevera, em suma, excesso de prazo na prisão do paciente em razão deste restar initerruptamente, segregado há mais de 01 (um) ano e 05 (cinco) meses, e mesmo após a apresentação dos memoriais finais, os Autos estão conclusos para julgamento desde 01/10/20208, portanto há mais de 06 (seis) meses, traduzindo injustificado e inconstitucional desídia do Juízo processante, porquanto o Paciente não contribuíra para tal.

Alega ainda predicados pessoais favoráveis ao paciente.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

O processo inicialmente foi distribuído sob a relatoria da Desa.
Vânia Lúcia Silveira, a qual estava afastada de suas atividades funcionais, razão pela qual, sua assessoria, de ordem, determinou a redistribuição do feito, para análise do pedido de urgência. (Id n. 4946653)

A análise do pleito liminar recaiu sob a relatoria da Desa. Vânia Fortes Bitar, que ao analisar o pleito liminar, o
indeferiu
, e no mesmo ato determinou que fossem solicitadas as informações de estilo ao Juízo
a quo
, bem como, que em seguida fossem os autos encaminhados à Douta Procuradoria de Justiça, para a emissão de parecer na condição de custos legis. (ID n. 4951238)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 5079629):

“(...)
- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Consta nos autos de Ação Penal nº
0002373-76.2019.8.14.0097
na peça inicial, que no dia 10 de janeiro de 2018, por volta das 19h, em frente à prefeitura de Ananindeua, os denunciados subtraíram no veículo Ducato VAN, n 4014, de placa OTH -3873, que fazia trajeto Belém/Castanhal, como se fosse passageiros.

Segundo apurado, por volta das 19h30min, um pouco antes do posto da Policia Rodoviária federal, já neste município, os denunciados, que estavam posicionados na primeira(Raylson) e última( Magno) fileira do veículo, mediante grave ameaça exercida por arma de fogo anunciaram o assalto, ocasião que desferiram três coronhadas na cabeça do motorista e ordenaram que encostasse o veículo.

Posteriormente o denunciado Raylson passou a subtrair os pertences dos passageiros do veículo, entre os quais, a quantia de R$ 200,00(duzentos reais) do motorista da Van.

Consta que um policial militar estava no veículo à paisana, identificado como Richard Farias de Souza, ao perceber a empreitada delituosa, levantou sacando sua arma e disparando contra os autores do crime, momento que passaram a trocar tiros, sendo atingido o tórax, cabeça, cervical e antebraço esquerdo.

Em seguida os denunciados saíram do veículo e empreenderam fuga, deixando no veículo uma arma de fogo, calibre 38, com 5 cartuchos deflagrados, que foi entregue aos policiais que estavam no posto da Policia Rodoviária Federal.

A vítima Richard Farias ainda foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento de Marituba, conquanto, já chegou sem vida

- Indicação da fase em que se encontra o processo:

A denúncia foi recebida em 21/01/2018 (fls. 10).

A prisão preventiva do denunciado foi decretada em 07/07/2018(fls.41)

Determinada a separação dos autos originais de n. 0000141-28.2018.8.14.0097 em razão do acusado ter sido citado por edital(fls.117)

O réu foi citado no dia 07/05/2019 (fls.127) após este juízo ter conhecimento que o réu encontrava-se preso, conforme informação do INFOPEN de data 16/04/2019 (fls.124).

E-mail enviado ao Sistema Prisional informando a existência de mandado de prisão em desfavor do réu na data de 25/04/2019(fls.126)

Resposta à acusação apresentada em 11/06/2019(fls.129)

Audiência de instrução realizada nos dias 04/09/2019 (fls.161), 09/10/2019 (fls.175) e 15/07/2020 (fls.268)

Alegações finais do Ministério Público de 07/08/2020 (fls.271)

Alegações finais da Defesa de 26/08/2020 (fls.277)

O processo encontra-se concluso para sentença. A sentença está em elaboração.

Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Nos autos de n.
0000141-28.2018.814.0097
, acatando a representação pela prisão preventiva formulada pelo Ministério Público (fls. 41), foi decretada a prisão preventiva do réu RAYLSON LIMA FARIAS (fls.41).

O denunciado RAYLSON LIMA FARIAS encontrava-se foragido do distrito da culpa desde a prática delituosa e está configurado o fumus boni iuris, na medida em que há prova nos autos de que o crime, de fato, ocorreu. Aliado a isto, existem indícios suficientes de autoria, pelos relatos da vítima sobrevivente e das testemunhas prestados perante a autoridade policial. Ademais as circunstâncias em que o crime foi cometido, demostra a frieza e periculosidade do indiciado, visto que efetuou vários disparos de arma de fogo contra policial militar, a qual evoluiu a óbito, sendo o ora representado reconhecido pelas demais vítimas.

Igualmente, está presente o periculum in mora, haja vista que a gravidade do crime e seu modus operandi, demonstra que o acusado
RAYLSON LIMA FARIAS
em liberdade, oferecem risco à coletividade e a ordem pública, visto que são contumazes na prática de crimes, conforme se depreende das certidões de antecedentes acostada aos autos, o que demonstra a necessidade da presente medida. Verifico, ainda, ser necessário assegurar a regular instrução processual e a Futura aplicação da lei penal,

já que, o acusado empreendeu fuga do distrito da culpa e não foi localizado até o momento. Por fim, assevera-se a necessidade de resguardar o meio social e a credibilidade da justiça em face da gravidade do crime.

Ante o exposto, em face da necessidade de assegurar a ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISAO PREVENTIVA
em desfavor de
RAYLSON LIMA FARIAS.

Informações acerca dos antecedentes criminais e primariedade do paciente e, se possível, sua conduta social e personalidade:

Quanto aos antecedentes criminais e analisando o Sistema de Acompanhamento de Processos - LIBRA, informo que o réu possui antecedentes criminais, conforme fls.280 dos autos.

Informação concernente ao lapso temporal da medida constritiva

Com a notícia que o réu encontrava-se preso foi informado ao sistema penal a existência de mandado de prisão referente aos presentes autos na data de 25/04/2019 (fls.126)(...)”.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (Id n. 5094413)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO

Não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante tocante ao prazo excessivo para a formação da culpa, uma vez que é cediço que a contagem dos prazos processuais para fins de verificação da duração do curso processual não se perfila de modo aritmético, devendo, pois, serem consideradas as peculiaridades de cada caso.

Esta plasticidade dos prazos processuais, é dada ante o reconhecimento de que cada processo possui uma série de características que os tornam únicos, caracteres estes aptos a tornarem mais elásticos os prazos pré-determinados no CPP, repise-se.

Como consequência disso, deve ser efetivado um recorte sob a ótica da razoabilidade e proporcionalidade para aferir se há excesso de prazo ou não como constrangimento ilegal, e esta análise deve partir daqueles vetores singulares de cada processo, tais como, pluralidade de réus, complexidade do feito, procrastinação pela defesa, incidentes processuais, grande volume processual do judiciário, expedição de cartas precatórias, dentre outros.

No caso em si, pelo que consta dos presentes autos, em especial pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, vislumbra-se que a instrução do feito já foi finalizada, já restando apresentadas as alegações finais, e estando a sentença em elaboração.

Da análise deste breve aparato cronológico processual, verifica-se correr o prazo naturalmente, dentro de um prazo razoável, sobretudo diante do panorama atual de pandemia de Covid-19, que naturalmente dificultou a marcação de audiências, devendo ainda ser considerado grande volume processual que permeia o judiciário, e precipuamente pelo fato de a Sentença já estar em elaboração, e na iminência de ser prolatada.

Colaciono os seguintes julgados no sentido do explanado:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO POR CINCO VEZES. EXCESSO DE PRAZO. CAUSA COMPLEXA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1
. Os prazos processuais devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve pautar-se sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII da CF/1988), que se estruturam a partir das particularidades do caso concreto.
2. o caso em discussão é complexo, porquanto se trata de crime hediondo, homicídio qualificado tentado, por cinco vezes, praticado mediante concurso de agentes, no qual há muitas testemunhas e vítimas a serem ouvidas, o que justifica a observação dos prazos processuais com razoabilidade. Não se pode esquecer que, como bem ressaltado nas Informações, durante esse período ainda houve o recesso forense e a suspensão do prazos processuais, o que impediu a designação de audiência para o início deste mês de janeiro. Destarte, não vislumbro neste momento excesso de prazo irrazoável a revelar qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, de maneira que o extrapolamento do prazo de prisão numericamente estipulado no Código de Processo Penal está justificado. 3. Ordem denegada.

(TJ-DF 00240953520178070000 DF 0024095-35.2017.8.07.0000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 25/01/2018, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/01/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

E M E N T A – HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – DENÚNCIA COMO INCURSO NOS CRIMES DO artigo 250, § 1º, inciso II, alínea c, artigo 155, § 1º, ambos do Código Penal e artigos 306 e 309, ambos da Lei n.º 9.503/97 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA

Conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Se o andamento do feito é regular, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento, não há que se falar em desídia do Poder Judiciário ou expedientes protelatórios da acusação.

(TJ-MS - HC: 14069581720178120000 MS 1406958-17.2017.8.12.0000, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 18/07/2017, 1ª Câmara Criminal)

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU FORAGIDO. SESSÃO DO JÚRI MARCADA. ORDEM DENEGADA.
1. Não há falar em desídia, paralisação indevida ou atraso injustificado atribuível aos órgãos estatais que possam dar ensejo à revogação da prisão preventiva em tão grave situação. O réu, que permaneceu foragido entre 2007 e 2016, já foi pronunciado, e a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri já foi marcada. 2. Ordem denegada.

(STJ - HC: 453558 RJ 2018/0136368-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 02/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2018)

Deste modo, entende-se inocorrer no presente caso qualquer excesso de prazo que enseje a concessão da presente ordem.

DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

Não merece prosperar também este pleito, quando as provas dos autos demonstram a extrema gravidade do delito supostamente perpetrado pelo paciente, o qual, ao que indicam as provas colhidas na fase investigativa, estava dentro de uma Van de transporte de pessoas, quando anunciou o assalto, na companhia de um comparsa. Tendo estes subtraído os bens dos passageiros e motorista da Van. Todavia, no veículo havia um policial militar à paisana, o qual tentou intervir na ação criminosa, e se iniciou uma troca de tiros dentro do automóvel, colocando em risco a integridade física de todos os que ali estavam, sendo relevante destacar que o referido policial teve sua vida ceifada em decorrência da ação criminosa.

Insta salientar, que após o delito o paciente se manteve na condição de foragido da Justiça, e somente foi citado no Sistema Penal, quando já estava preso, tanto é que em razão deste fato o processo inicial precisou ser desmembrado, restando ainda destacado na decisão segregatória que o paciente é possuidor de antecedentes criminais negativos, o que indica a sua recalcitrância delitiva.

Constata-se, por consequência, que permanecem hígidos os requisitos do art. 312, do CPP, que justificaram a prisão do paciente (garantia da ordem pública; para assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal), impondo-se a medida segregatória como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional, restando plenamente demonstrada a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319 do CPP.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
e o
DENEGO
.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, 18 de maio de 2021.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 20/05/2021